Tribunal: TJSP
Processo: 1500692-11.2024.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (POR DUAS VEZES) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. I. Caso em Exame. 1. O réu foi condenado a 6 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado, e pagamento de 32 dias-multa, por incorrer nos artigos 180, "caput" (por duas vezes), e 311, § 2o, III, na forma do art. 69,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (POR DUAS VEZES) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. I. Caso em Exame. 1. O réu foi condenado a 6 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado, e pagamento de 32 dias-multa, por incorrer nos artigos 180, "caput" (por duas vezes), e 311, § 2o, III, na forma do art. 69, todos do Código Penal. 2. Recurso defensivo visando a absolvição por fragilidade probatória, alegando ausência de demonstração de dolo em relação aos delitos. Subsidiariamente, requer a desclassificação da receptação para a modalidade culposa, a aplicação do princípio da consunção entre a receptação e a adulteração, a correção de erro material na dosimetria e o abrandamento do regime inaugural. II. Questão em Discussão. 3. A questão em discussão consiste em analisar (i) se demonstrado o dolo específico do réu em relação aos crimes de receptação e adulteração de sinal automotor; (ii) se possível a desclassificação para receptação culposa; (iii) se é aplicável o princípio da consunção entre os delitos; e (iv) se houve erro na dosimetria. III. Razões de Decidir. 4. Absolvição descabida. Autoria e materialidade suficientemente comprovadas. No caso, o réu foi preso em flagrante em local onde se comercializavam produtos ilícitos, em posse de capacete e motocicletas provenientes de delitos anteriores. Depoimentos dos GCMs e do policial civil claros e coerentes, devidamente amparados pelo laudo pericial e demais provas documentais juntadas aos autos. Em juízo, o réu confessou ciência acerca da origem espúria do capacete, mas apresentou versão exculpatória para a motocicleta apreendida. 5. A defesa não demonstrou a origem lícita dos bens apreendidos, nem apresentou evidências que sustentassem a versão do apelante, ônus que lhe incumbia. Inteligência do art. 156 do CPP. 6. Dolo que restou demonstrado pelas circunstâncias, em relação a todos os delitos. 7. Inviável desclassificação para receptação culposa. 8. Pleito subsidiário pela aplicação do princípio da consunção entre o delito de receptação e adulteração de sinal identificador. Não cabimento. Crimes autônomos. Ofensa a bens jurídicos diversos. Não se consubstanciam como meio para a consumação um do outro. Precedentes. 9. Condenações mantidas. 10. Dosimetria que comporta reparo para correção de erro material. Regime fechado mantido. IV. Dispositivo e Tese. 11. Recurso parcialmente provido para corrigir erro material na dosimetria da pena, ajustando-a para 5 anos e 8 meses de reclusão, além de 32 dias-multa. Tese de julgamento: "1. As condenações por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo são mantidas, pois os delitos tutelam bens jurídicos distintos. 2. A defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem lícita dos bens ou a culpa do apelante."
Legislação Citada: Código Penal, art. 180, "caput"; art. 311, § 2o, III; art. 69.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.322.750; AgRg no AREsp n. 2.462.905.
TJSP, Apelações Criminais n. 1524012-96.2023.8.26.0228; 1522321-47.2023.8.26.0228; 1516107-40.2023.8.26.0228; e 1515728-02.2023.8.26.0228.